Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-86.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800618-86.2021.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EURIPEDES GUIMARAES, ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

APELADO: EURIPEDES GUIMARÃES, ELIAS GUIMARAES SANTIAGO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo. A
pelações cíveis
. Improbidade administrativa. Preliminares rejeitadas. Repasse de contribuições previdenciárias. art. 11, i e ii da lei
nº. 8.429/92. revogação. art. 10, xi. Impossibilidade de dolo genérico. R
ecursos dos réus conhecidos e providos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, condenando os réus às sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se devem ser acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva dos réus, inadequação da via eleita, inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa do Ministério Público, litispendência, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação (ii) se deve ser mantida a condenação com fundamento em dispositivos revogados da Lei
nº. 8.429/92 e se há demonstração de dolo específico na conduta dos Réus.

III. Razões de decidir

3. Não há configuração de litispendência entre a ação criminal e a ação de improbidade, pois aquela objetiva a responsabilização criminal no Recorrente, o que não se confunde com a finalidade e pedidos realizados na presente demanda, inexistindo, portanto, a alegada identidade de ações.

4. Os cargos de Secretário Municipal de Administração e Prefeito atribui aos agentes públicos responsabilidade direta na gestão administrativa, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do Ministério Público rejeitadas. A ação civil pública é meio processual adequado para apuração de ato de improbidade administrativa e o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizá-la.

6. A produção probatória foi suficiente e o julgamento antecipado não violou o contraditório. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

7. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. A decisão foi devidamente motivada, com referência às provas e dispositivos legais aplicáveis.

8. Preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito à produção de provas. O artigo 370 do CPC estabelece que o julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo. Preliminar rejeitada.

9. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve haver a responsabilidade dos réus em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, ante a alegação de que houve ausência de repasse de contribuições previdenciárias dos servidores públicos municipais.

10. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

11. Diante do entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionatório da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

12. O art. 11, I e II da Lei n.º 8.429/92, que prevê a tipificação da conduta atribuída aos Réus foi revogado pela Lei nº 14.230/21.

13. Deixando de existir a tipicidade de conduta, não há como impor as sanções dela decorrente, ante a atipicidade e a retroatividade da lei mais benéfica.

14. A condenação se fundamenta na existência de dolo genérico e culpa, no entanto, com as alterações legislativas passou-se a exigir a comprovação de dolo específico, circunstância não comprovada pelo Autor da ação.

IV. Dispositivo e tese

15. Apelação dos réus provida para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Apelação do Autor prejudicada.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992, art. 11 (revogado); Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, arts. 337, 370, 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199; TJPA, Apelação nº 0003624-24.2016.8.14.0069; TJ-MT, Apelação nº 0001985-02.2016.811.0021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação dos Réus e JULGAR PREJUDICADA a apelação do autor, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EURÍPEDES GUIMARÃES, ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0800618-86.2021.8.14.0105) ajuizada pelo
Parquet.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto:

I)JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a)ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b)EURÍPEDES GUIMARÃES, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Condeno os promovidos ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Publique-se e Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões, o primeiro Apelante, Eurípedes Guimarães, insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por não ser ordenador de despesas à época dos fatos, atuando como Secretário Municipal de Administração, função desprovida de atribuições financeiras.

Defende, ademais, a inadequação da via eleita, por não ser cabível ação civil pública em ações de improbidade administrativa.

Assevera a ilegitimidade ativa do Ministério Público por se tratar de demanda que visa a cobrança de verba previdenciária.

Sustenta a inépcia da inicial, por ausência de tipificação no art. 11 da Nova Lei de Improbidade Administrativa, das condutas que lhe são imputadas e necessidade de retroatividade das disposições da Lei de Improbidade administrativa

Afirma que houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide e indeferimento da produção de provas.

Aduz que há nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que o Município de Concórdia do Pará possui Secretarias com fundos próprios, cabendo aos respectivos secretários gerir os fundos e realizar o repasse de contribuições previdenciárias, não podendo ser atribuída ao Recorrente a responsabilidade por toda a alegada irregularidade nas contribuições.

Assevera a ausência de provas que caracterizem o dolo e a necessidade de aplicação da Lei nº 14.230/2021. Afirma, ainda, que não houve a individualização de condutas.

Aduz que a alegada ausência de recolhimento previdenciário não traz prejuízos aos segurados, pois tal fato

não é causa impeditiva para a percepção de qualquer benefício junto a previdência, nos termos do artigo 168 da IN nº 77/15 do INSS.

Sustenta, por fim, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade nas sanções impostas, requerendo a sua redução.

Elias Guimarães Santiago, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a existência de litispendência entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada no âmbito da Justiça Federal, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Aduz idênticas preliminares suscitadas pelo recorrente Eurípedes Guimarães de inadequação da via eleita, ilegitimidade ativa do Ministério Público, inépcia da petição inicial e necessidade de retroatividade da Lei de Improbidade administrativa, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta idênticas razões aduzidas pelo recorrente Eurípedes Guimarães.

O Ministério Público do Estado do Pará, interpôs apelação, aduzindo que a sentença deve ser reformada para incluir a condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano ao erário. Alega que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência requerida para apuração do montante do prejuízo causado, bem como violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao se proferir julgamento antecipado sem instrução probatória suficiente. Pleiteia, portanto, o provimento do recurso com a condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano.

As partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Os recorrentes foram intimados para apresentar manifestação sobre as modificações da Lei de Improbidade administrativa, tendo os apelantes Eurípedes Guimarães e Elias Guimarães Santiago aduzido a impossibilidade de condenação com base na antiga redação da LIA, especialmente nos incisos I e II do art. 11, já revogados pela nova lei.

Afirmam que a nova lei exige dolo específico para configuração do ato de improbidade, o que não foi comprovado nos autos e que as condutas atribuídas são genéricas, sem provas da intenção dolosa ou de prejuízo efetivo ao erário.

Sustentam que a nova redação do art. 11 traz rol taxativo de condutas e o autor da ação não indica qual dessas condutas teria sido praticada. Ressaltam a existência de jurisprudência e doutrina que sustentam a retroatividade da norma mais benéfica no direito sancionador.

O Ministério Público apresentou manifestação, aduzindo que mesmo com as alterações legislativas, houve a demonstração de dolo na conduta dos Réus, o que impõe a manutenção da condenação.

Defende que a nova lei não isenta os apelantes da responsabilidade, pois os fatos narrados configuram atos dolosos e lesivos ao erário.

Ressalta que os autos demonstram que houve omissões dos gestores, quanto ao repasse da contribuição previdenciária dos servidores municipais o que justifica a manutenção das penalidades impostas.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratifica as manifestações do
Parquet
de 1º grau.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

Havendo preliminares de mérito, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Apelante Eurípedes Guimarães sustenta sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não atuou como ordenador de despesas no Município.

O Recorrente exerceu o cargo de Secretário de Administração no período das irregularidades indicadas pelo
parquet
na ação de improbidade. Logo, na condição de gestor da administração municipal, o Apelante possui legitimidade para responder à ação e, se comprovados os fatos a ele imputados e a tipificação na Lei nº 8.492/1992, deverá haver a correspondente responsabilização.

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O Apelante Elias Guimarães Santiago, suscita a existência de litispendência entre a presente demanda e o processo nº 1008578-32.2021.4.01.0000, em trâmite na Justiça Federal.

Consoante prevê o art. 337, §§ 1º ao 3º do CPC/2015, a litispendência ocorre quando se ajuíza ação idêntica a outra que já se encontra em curso. Vejamos:

Art. 337. (...)

(...)

1o
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada,
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2o
Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3o
Há litispendência, quando se repete ação que está em curso
. (grifei).

No caso, em breve análise do processo nº 1008578-32.2021.4.01.0000, constata-se que se trata de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando a responsabilização do Recorrente, em decorrência da irregularidade no repasse de contribuições previdenciárias.

Trata-se, portanto, de ação que objetiva a responsabilização criminal do Recorrente, o que não se confunde com a finalidade e pedidos realizados na presente demanda, inexistindo, portanto, a alegada identidade de ações.

Desta forma, rejeito a preliminar de litispendência.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Os Apelantes Eurípedes Guimarães e Elias Guimarães Santiago afirmam que há inadequação da via eleita, aduzindo que a ação civil pública não pode ser utilizada para apuração de atos de improbidade administrativa, bem como, que o Ministério Público não possui legitimidade para cobrança de verba previdenciária, por se tratar de direito disponível.

Ao contrário do que afirmam os Apelantes, não há qualquer vedação para utilização da ação civil pública para apuração de atos de improbidade administrativa.

No caso concreto, a ação civil pública é destinada a apurar a eventual prática de ato de improbidade administrativa em decorrência da ausência de repasse da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais.

O objeto, portanto, não é a cobrança dos tributos, mas, sim, a reparação dos eventuais atos de improbidade.

Desta forma, a ação civil pública é a via processual pertinente para a verificação da eventual improbidade administrativa.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO. MICROSSISTEMA LEGAL DE PROTEÇÃO AOS INTERESSES OU DIREITOS COLETIVOS.

I - A principal questão aduzida diz respeito à omissão da Lei de Improbidade Administrativa no tocante aos efeitos atribuídos ao recurso de apelação e se devem ser atribuídos ambos os efeitos nos termos da regra geral do art. 520 do CPC de 1973 ou apenas o efeito devolutivo, de acordo com os preceitos da Lei n. 7.347/85 ( Lei da Ação Civil Pública), segundo os quais a concessão de efeito suspensivo é excepcional.

II - Reconhecimento, pelo STJ, da existência do microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos. Aplicação da Lei n. 7.437/82 (Ação Civil Pública) subsidiariamente à Lei n. 8.429/92 (Improbidade Administrativa), uma vez que esta na defesa da moralidade administrativa é modalidade daquela.

III - Por se tratar de ação civil pública, não se aplica, portanto, a regra do art. 520 do CPC de 1973, devendo ser observada a norma especial prevista na Lei n. 7.437/85.

IV - Não ocorrência da excepcionalidade prevista no art. 14 da Lei da Ação Civil Pública, pois não demonstrada a possibilidade de dano irreparável aos réus.

VI - Inobservância de obrigação formal nas alegações de dissídio jurisprudencial.

VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.”

(REsp 1447774/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018).

Assim, rejeita-se as preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do Ministério Público.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

Os Recorrentes sustentam a existência de nulidade processual por não ter sido oportunizada a produção de provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

O artigo 370 do CPC estabelece que o julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas meramente protelatórias:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em exame, a matéria diz respeito à apuração de ato de improbidade administrativa decorrente da ausência de repasse de contribuições previdenciárias, sendo as provas existentes nos autos suficientes ao esclarecimento da controvérsia.

Desta forma, estando o processo instruído de forma a possibilitar o julgamento antecipado, descabe a alegação de cerceamento ao direito de produção de provas. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
- PRESCRIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO
- CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DA LESÃO AO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO
Entendendo o Julgador, ante as circunstâncias do caso concreto, pela suficiência de embasamento ao seu convencimento, pode indeferir requerimentos de produção probatória sem nenhum tipo de configuração de cerceamento de defesa
. Conforme o princípio da 'actio nata', a contagem do prazo prescricional se inicia no momento em que o titular toma conhecimento da violação ao seu direito, quando, então, será possível reclamar contra a situação antijurídica.

(TJ-MG - AC: 10000211357025001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2022)

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DO JULGADOR PARA DETERMINAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 370 DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR
. a)
O artigo 370 do CPC estabelece que o Julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas meramente protelatórias. b) Ou seja, o julgamento antecipado, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa se o processo se encontra suficientemente instruído, conforme entendimento consolidado desta Câmara Cível.
2) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CADUCIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.963/1992. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE EVENTUAL PRETENSÃO REPARATÓRIA DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA À PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. a) No caso, insistem os Autores (ora Apelantes) que lhes é devida indenização por desapropriação indireta de imóveis dos loteamentos “Jardim Paraná I e II”, localizados em áreas de manancial no Município de Pinhais, na medida em que se aplica, ao caso, o prazo prescricional vintenário. b) O Decreto Estadual nº 1.963/1992, que declarou de utilidade pública os imóveis de propriedade dos Apelantes, caducou, pois não foi efetivado nenhum ato expropriatório no prazo de cinco anos. c) Assim, a mera declaração de utilidade pública não tem o condão de transferir o domínio do bem particular para o público, sendo indispensável a realização da desapropriação. Sem ato expropriatório, não há que se falar em desapropriação, tampouco indenização. d) Ainda que assim não fosse, o que se caracterizou, em verdade, foi uma limitação administrativa à propriedade dos Apelantes, pretensão cujo prazo prescricional é quinquenal, e não vintenário. Precedentes do STJ e desta Câmara Cível. e) Dessa maneira, correta a sentença ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória e julgar improcedente a Ação originária. 3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJ-PR - APL: 00102141320128160033 Pinhais 0010214-13.2012.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes Eurípedes Guimarães e Elias Guimarães Santiago sustentam que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de analisas as provas produzidas.

Acerca do tema, a lei processual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de observar as hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC/15, que dispõe:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O art. 93, IX da Constituição Federal assim estabelece:

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No caso em análise, constata-se que a sentença julgou parcialmente procedente a ação, fazendo referência às provas existentes, notadamente o Inquérito Civil nº 000468-139/2020 instaurado pelo Ministério Público. Além disto, há expressa fundamentação nos dispositivos da Lei nº 8.429/1992, inexistindo o alegado vício no julgado.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto às preliminares de retroatividade da Lei 8.429/1992 e inépcia da petição inicial por ausência de tipificação prevista no art. 11 da mesma Lei, referidas preliminares se confundem com o mérito e serão apreciadas adiante.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto nos artigos 10, VI e art. 11, I e II da Lei n.º 8.429/92, ante a alegação de que os Réus deixaram de realizar o repasse de contribuições previdenciárias.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas aos réus, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

O art. 11, Incisos I e II da Lei n.º 8.429/92, que prevê a tipificação da conduta atribuída aos Apelantes, foi revogado pela Lei nº 14.230/21. Vejamos a atual redação do citado dispositivo legal e as condutas nele previstas:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021
)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

(Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)

Houve, portanto, a configuração do
abolitio criminis,
aplicando-se analogicamente o instituto típico do direito criminal.

Com efeito, deixando de existir a tipicidade da conduta atribuída aos Recorrentes, não há como impor as sanções dela decorrente, ante a atipicidade e a retroatividade da lei mais benéfica. Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/21. TEMA 1199/STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇAO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM DISPOSITIVO REVOGADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE TÍPICA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000205-19.2008.8.14.0055 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11, CAPUT E INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSOS PROVIDOS.

1.

A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir.

2.

Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da República.

3.

A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, caput, e inciso II) afasta a possibilidade de condenação dos apelantes, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003624-24.2016.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023) (grifei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI Nº 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI Nº 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.
2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico
. 5. No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado. 6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda. 7. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA INICIAL -
TIPIFICAÇÃO DO ATO PELO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DESPROVIDO. -
A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei 8.429/92, sendo aplicável, conforme entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" - A posterior supressão do tipo em que se enquadra o ato apontado como ímprobo afasta a possibilidade de condenação dos requeridos.

(TJ-MG - AC: 10000205769482001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Além disto, verifica-se que a condenação se fundamenta na existência de dolo genérico e culpa, no entanto, com as alterações legislativas passou-se a exigir a comprovação de dolo específico, circunstância não comprovada pelo Autor da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação dos Réus,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
,

nos termos da fundamentação.

Fica prejudicada a análise das demais razões recursais.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025